Tribunal: TJES
Processo: 5000932-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra instituição financeira, na qual se alega contratação não reconhecida de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência da contratação do empréstimo consignado em nome da apelante, configurando falha na prestação do serviço bancário e ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços, conforme Súmula 297 do STJ e art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações, ônus não cumprido pela apelante ao não apresentar extratos ou documentos que comprovassem a não disponibilização dos valores contratados.

Os documentos juntados pela instituição financeira — contrato eletrônico com biometria facial, comprovante de transferência bancária, geolocalização e extrato de empréstimos consignados — indicam regularidade na contratação e na liberação dos valores.

A alegação de divergência de domicílio na geolocalização não afasta a validade da contratação, sobretudo quando evidenciado que a apelante possuía residência no local indicado no momento do contrato, conforme se apurou em outros autos.

A multiplicidade de ações ajuizadas pela apelante com o mesmo objeto, mas envolvendo contratações distintas e parcelas quitadas por longo período, reforça a regularidade dos negócios jurídicos e descaracteriza a tese de fraude.

Mantém-se a sentença de improcedência por ausência de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, exigindo prova mínima do defeito para inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A regularidade de contratação de empréstimo consignado, demonstrada por documentos hábeis, afasta a alegação de fraude quando não infirmada por prova em sentido contrário.

A multiplicidade de ações semelhantes, sem demonstração de irregularidade concreta, não comprova falha sistêmica na prestação de serviços bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Nilda de Oliveira Gonçalves
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14039873) que, nos autos da ação declaratória de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória proposta em desfavor de
Banco C6 S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14039874), a apelante alega, em síntese, que o empréstimo consignado com desconto em seu benefício do INSS jamais foi contratado, recebido ou por ela utilizado, sendo os documentos apresentados pelo banco apelado de seu total desconhecimento. Afirma, ainda, que o simples depósito bancário não significa anuência com a contratação e que foi vítima de fraude, devendo o apelado ser responsabilizado objetivamente. Ato contínuo, destaca que a geolocalização apresentada pelo banco (Mimoso do Sul/ES) difere de seu domicílio (Cachoeiro de Itapemirim/ES), o que reforça a tese de fraude. Por derradeiro, menciona precedente de outro processo em que obteve provimento em caso similar. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, julgando-se procedente a presente demanda.

Em sede de contrarrazões (ID 14039879),

a parte apelada suscita, preliminarmente, a existência de múltiplas ações ajuizadas pela recorrente em face de instituições bancárias, o que caracterizaria litigância habitual. Não obstante, pugna pela manutenção da sentença objurgada e pela manutenção dos honorários de sucumbência.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do presente recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em determinar a existência ou não de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira apelada na contratação de empréstimo consignado em nome da apelante, bem como a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

De antemão, importa rememorar que, consoante entendimento exarado na Súmula 297 do C. STJ
1
, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma, dentre elas a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme se observa do art. 14 do diploma legal. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O cerne da questão reside na alegação da apelante de que não contratou o empréstimo consignado, não recebeu os valores e foi vítima de fraude. Por outro lado, conforme se observa, o banco apelado juntou aos autos o contrato supostamente assinado eletronicamente pela apelante, comprovante de transferência do valor para a autora, biometria facial e geolocalização da contratação (ID 14039852 e seguintes).

Nesse sentido, a despeito das alegações acerca da ausência de anuência e da tese de fraude, em que pese a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (Art. 6º, VIII, CDC), a inicial não foi instruída com prova mínima que as sustentasse. A recorrente limitou-se a afirmar que jamais contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, e que a biometria facial não seria suficiente para comprovar a contratação.

Registre-se, por oportuno, que mesmo restando consignado em r. sentença que a autora
apenas
anexou aos autos os extratos bancários referentes aos anos de
2018 a 2020
, os quais sequer contemplam o período de contratação do empréstimo objeto da presente, em sede de recurso de apelação tampouco foram apresentados novos documentos aptos a infirmar o entendimento adotado.

Entendo, nesse ponto, que não há razão para se negar a sua juntada, uma vez que se tratam de documentos de fácil acesso e essenciais para fins de confirmação de que o valor do empréstimo não teria sido disponibilizado, como alega a parte autora.

Noutro diapasão, conforme bem delineado na r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a instituição financeira apelada colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010119781215 (ID 14039839), indicando que a contratação ocorreu em 03/01/2023, com a liberação de R$ 1.089,46 na conta-corrente da ora apelante (agência 1908, conta 7649698034 da Caixa Econômica Federal). Tal informação é corroborada pelo extrato de empréstimos consignados (ID 14039842) anexado aos autos pela ora apelante, o qual confirma a existência do contrato e a efetivação dos descontos mensais no valor de R$ 29,26.

Ademais, destaca-se que a contratação digital foi realizada com reconhecimento/biometria facial (
selfie
) da apelante, que se assemelha à fotografia do seu documento de identidade.

Na peça de defesa, a instituição financeira detalha o processo de contratação digital, que inclui a ativação de geolocalização e a apresentação de todas as informações sobre o Custo Efetivo Total (CET) da operação, bem como o envio de mensagens SMS com o resumo do contrato.

Embora a parte apelante alegue que o local da contratação (Mimoso do Sul/ES) difere de seu domicílio (Cachoeiro de Itapemirim/ES), tal fato, por si só, não invalida a contratação, uma vez que a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, em seu art. 5º, VIII, dispõe que a contratação de empréstimo pode ser efetivada no Estado em que o beneficiário tem seu benefício mantido, o que ocorre no Espírito Santo.

Nessa senda, acrescente-se que, conforme verificado em consulta aos autos do processo de nº 5000921-02.2024.8.08.0011, ajuizado pela ora apelante em face do
Banco Itáu Consignado S.A.
, cujo objeto é idêntico ao presente, a própria autora residia no município de Mimoso do Sul no momento da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, o que corrobora a geolocalização atestada nos autos.

Observa-se, aliás, dos sistemas judiciários que
a apelante ajuizou, em um intervalo de
5 (
cinco
)
dias (25/01/2024 a 29/01/2024),
7 (sete) ações em fac
e
de instituições financeiras diversas,
todas com o mesmo objeto
, qual seja, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado.

Ora, referida informação poderia indicar que, de fato, a autora teria sido vítima de alguma espécie de golpe/fraude e que, em razão disso, se tornou necessário o ajuizamento de múltiplas ações em face das instituições financeiras mencionadas, a fim de cessar os efeitos das contratações supostamente fraudulentas.

Contudo, para além de inexistir nos autos qualquer indício que corrobore a tese suscitada, é fundamental observar que, apesar de a apelante ter ajuizado os 7 (sete) processos contra instituições financeiras em um intervalo de apenas 3 (três) dias, as contratações de empréstimos consignados se deram em
momentos essencialmente distintos
.

Explico: o extrato de empréstimos consignados (ID 14039842) revela uma série de contratos com diferentes bancos e datas de inclusão distintas, tais como: 320405497-0 com o Banco Bradesco, incluído em
12/04/2018
; 160104622 com o Banco Santander Ole, incluído em
29/03/2019
; 339769345-2 com o Banco Pan SA, incluído em
08/10/2020
; 346072102-4 com o Banco Bradesco SA, incluído em
10/04/2021
; 633530663 com o Banco Itaú Consignado SA, incluído em
08/07/2021
; 630049830 com o Banco Itaú Consignado SA, incluído em
20/09/2021
; 353952099-3 com o Banco Pan SA, incluído em
30/03/2022
; 260295284 com o Banco Santander Ole, incluído em
22/12/2022
; 010119781215 com o Banco C6 Consignado SA, incluído em
04/01/2023
; e A502693491 com o Banco Mercantil do Brasil SA, incluído em
18/01/2023
.

Portanto, a profusão de ações, com narrativas fáticas semelhantes de desconhecimento da contratação, ajuizadas em um intervalo temporal de 5 (cinco) dias, cerca de
1 (um) ano
depois

d
a última contratação realizada
e
com a quitação de, ao menos, 11 (onze) parcelas
, não encontra respaldo na tese de fraude suscitada.

Dessa forma, restou demonstrado que o negócio jurídico atendeu aos requisitos de existência e validade, havendo manifestação de vontade livre e consciente da apelante, que se beneficiou dos valores depositados em sua conta.

Nesse sentido, a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe, visto que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11). No entanto, a exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.